Tribunal: TJDFT
Processo: 0710052-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA. DF-LEGAL. AGEFIS. ÁREA RESIDENCIAL. LEI COMPLEMENTAR LOCAL No 948/2019. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. IMÓVEL. USO RESIDENCIAL. ATUAÇÃO LEGÍTIMA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE “DIREITO LÍQUIDO E CERTO". CONTROLE DE VIZINHANÇA. LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSOS PROVIDOS. ORDEM DENEGADA.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito de supostas ilegalidades ou de abuso de poder (art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e art. 1o, caput, da Lei no 12.016/2009) atribuídos às autoridades impetradas ao apontar a irregularidade da situação jurídica da apelada, que se encontra em pleno funcionamento sem que tenha havido a devida regularização de sua situação jurídico-administrativa, inclusive em virtude da incompatibilidade de uso institucional de bem imóvel em desconformidade com a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS.
2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal) que tem por finalidade a proteção da liberdade positiva dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data. 2.1 Essa via acionária, submetida ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie.
3. Nos termos do art. 83, inc. I, da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal apenas é admitida a continuidade do funcionamento nas UOS (Unidades de Uso e Ocupação do Solo), caso o estabelecimento cumpra certos e específicos requisitos.
4. A emissão, isoladamente, de alvará de construção sob a vigência da Lei local no 2.105/1998, que dispensava a apresentação de projeto e de licenciamento para obra de urbanização que seria erigida dentro dos limites do “lote” é insuficiente para demonstrar o cumprimento do requisito de credenciamento, com o cumprimento, portanto, do “critério temporal” previsto na regra jurídica agora em vigor. 4.1. Na situação em exame, aliás, foram constatadas outras diversas irregularidades, cometidas pela impetrante, o que afasta seu alegado "direito líquido e certo".
5. Verificada a ausência de licenciamento é lícita a conduta da Administração Pública local em promover a intimação da instituição de ensino, com a expedição de ordem para o encerramento das atividades.
6. A fiscalização promovida pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal, no exercício de seu poder de império, no presente caso, ocorreu de modo lícito e regular.
7. Foi constatada, ademais, a incompatibilidade do uso institucional do bem imóvel, diante da ilicitude do exercício de atividade de “educação infantil, ensino fundamental e médio” como indicado.
8. Em que pese a relevante importância das atividades desempenhadas pela impetrante (educacionais, filantrópicas e de assistência social), não houve também o cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 82 a 83 da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal.
9. O Parecer Técnico no 70/2016, que deve ser lido com a devida atenção e circunspecção, ademais, relata, igualmente, além do desvirtuamento de uso do aludido “lote n° 17”, “que o funcionamento do Colégio Everest Brasília nas Chácaras 17 e 18 da SHIS QI 19, na Região Administrativa do Lago Sul - RA XVI/DF, encontra-se em desconformidade com a legislação urbanística, notadamente pela incompatibilidade da instituição de ensino com as normas vigentes”.
10. Não estão presentes, no caso em análise, os requisitos objetivos capitulados no art. 1o, caput, da Lei no 12.016/2009 e no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, ou seja, a ocorrência de ilegalidade e/ou de abuso de poder.
11. Recursos voluntários conhecidos e providos. Ordem denegada. Remessa necessária prejudicada.